Tribunal: STF
Processo: RHC 232852
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de inserção de dados falsos em sistema de informações. Pleito de desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gemar do Carmo Quintino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 798.591/ES (evento 45).



    O Recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do Código Penal) (eventos 15 e 16).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de desclassificação do delito pelo qual condenado o Recorrente para o crime previsto no art. 171, § 3º, do CP, pois “o ordenamento jurídico vigente exige para caracterização do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A) que o funcionário esteja autorizado a inserir os dados falsos, fato elementar do crime que não está presente no paciente, visto que o recorrente não é funcionário público e não se apresentava como funcionário autorizado”. Argumenta inidôneos os fundamentos para exasperação da pena-base. Alega a desproporcionalidade do quantum de aumento da pena-base, uma vez majorada em 2/3 da pena mínima cada circunstância judicial negativa. No mérito, requer “seja desclassificada a conduta imputada ao paciente para aquela prevista no art. 171, § 3º, do Código Penal, (ii) seja decotada a negativação acerca da personalidade do agente e (iii) seja redimensionada, para 1/6, a fração de aumento eleita para cada circunstância judicial negativamente valorada na primeira fase da dosimetria” (evento 51).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 71).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ADEQUAÇÃO TÍPICA AO DELITO PREVISTO NO ART. 313-A DO CÓDIGO PENAL –CP. INVIÁVEL. PENA QUANTUM DE INCREMENTO REVISTA NO DECISUM ORA AGRAVADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A conduta descrita está prevista no art. 313-A do Código Penal, pois funcionário autorizado inseriu dados falsos no sistema informatizado do INSS com o fim de obter o benefício previdenciário (vantagem indevida) para os terceiros envolvidos. 



    2. O aumento da pena base foi fundamentado em virtude da culpabilidade, das consequências do crime e da personalidade do agente. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    No tocante ao pleito de desclassificação da conduta, ressalto que o termo funcionário público é elemento constitutivo do tipo descrito no art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos em sistema de informações), cujo significado é extraído indistintamente do caput ou das duas figuras do § 1º do art. 327 do CP. Consequentemente, a qualidade de funcionário público, à luz do art. 30 do CP, comunica-se aos corréus e partícipes, desde que conheçam essa condição. Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, mostra-se adequado o habeas corpus. FUNCIONÁRIO – PÚBLICO – EQUIPARAÇÃO. Para o fim previsto no artigo 327, § 1º, do Código Penal, pessoa que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou trabalha em empresa prestadora de serviços contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública, tem a qualificação de funcionário público. ORGANIZAÇÃO SOCIAL – INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. Os dirigentes e prestadores de serviço junto ao Instituto Candango de Solidariedade têm, para efeito penal, a qualificação de funcionário público. CONCURSO DE AGENTES – CRIME – ELEMENTAR – COMUNICABILIDADE. Tratando-se de concurso de agentes, demonstrada a ciência em relação ao cargo ocupado por corréus, comunicam-se aos acusados circunstâncias que constituem elementares de tipo penal praticado – artigo 30 do Código Penal. PENA – MULTA. A fixação do valor de dia-multa, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC 138.486, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1.10.2020) (grifo nosso).



    “Inquérito. Requisitos de validade da denúncia. Descrição fática consistente. Material probatório que impede o reconhecimento da atipicidade da conduta. Denúncia recebida. 1. O exame da admissibilidade da denúncia se limita à existência de substrato probatório mínimo e à validade formal da inicial acusatória. 2. A acusada se defende dos fatos descritos pela acusação e não propriamente da classificação jurídica dos fatos. Precedentes. 3. Não é inepta a denúncia que, ao descrever fato certo e determinado, permite à acusada o exercício da ampla defesa. Precedentes. 4. O fato de a acusada não ser funcionária pública não impede que seja denunciada pela prática de peculato, se, consciente dos atos praticados pelos supostos autores do crime, é beneficiada pela apropriação ou pelo desvio. 5. Na hipótese de que se trata, a denunciada, antes mesmo do episódio retratado no vídeo aportado aos autos (recebimento de valores em espécie), conscientemente, aderiu às ações dos demais agentes, contribuindo, portanto, para a produção do resultado lesivo, de modo a configurar a sua condição de partícipe no delito funcional praticado pelo funcionário público. 6. O acolhimento das alegações da defesa redundaria na caracterização do recebimento, em proveito próprio e para o fim de obter proveito ilícito, de coisa sabidamente produto de crime (art. 180, § 6º, do Código Penal), não sendo possível rejeitar a denúncia por suposta atipicidade das condutas. 7. Denúncia recebida.” (Inq 3113, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.2.2015) (grifo nosso). 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO-FURTO (§ 1º DO ART. 312 DO CP). FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CONDIÇÃO ELEMENTAR DO TIPO. COMUNICAÇÃO AO PARTICULAR, CO-AUTOR DO DELITO (ART. 30 DO CP). PRESCRIÇÃO ANTECIPADA: IMPOSSIBILIDADE. O particular pode figurar como co-autor do crime descrito no § 1º do art. 312 do Código Penal (Peculato-furto). Isto porque, nos termos do artigo 30 do CP, "não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime". Se a condição de funcionário público é elementar do tipo descrito no artigo 312 do Código Penal, esta é de se comunicar ao co-autor (particular), desde que ciente este da condição funcional do autor. Precedentes: HC 74.588, Relator o Ministro Ilmar Galvão; e HC 70.610, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence. A firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal repele a alegação de prescrição antecipada, por ausência de previsão legal. Precedentes: HC 88.087, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; HC 82.155, Relatora a Ministra Ellen Gracie; HC 83.458 e RHC 86.950, Relator o Ministro Joaquim Barbosa; RHC 76.153, Relator o Ministro Ilmar Galvão; entre outros. Habeas corpus indeferido”. (HC 90.337, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 5.9.2007) (grifo nosso).



    No caso vertente, o Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar os fundamentos das instâncias anteriores, asseverou que:



    “O voto condutor do acórdão impugnado, assentou:



    "A sentença condenou este acusado em oito casos: no do próprio benefício e nos de Solange de Brito, Jose Renato Chiffer, Maria Helena Magnago Chiffer, Vera Lúcia de Souza, Eurides Viana Costa, Amir Luis Camargo e Alexandre Pereira Machado. 



    O pedido de desclassificação da conduta do artigo 313-A para o tipo previsto no artigo 171, § 3º (ambos do Código Penal) não merece prosperar, eis que muito embora o apelante não ostente a condição de funcionário público, tinha plena ciência das condições pessoais dos servidores administrativos e médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social que integravam a quadrilha, condição elementar do tipo penal descrito no artigo 313-A do Código Penal, que a ele se comunica, como coautor dos delitos que lhe foram imputados, nos termos do artigo 30 do Código Penal. 



    Além disso, as condutas narradas na denúncia se encaixam perfeitamente na descrição do tipo penal supracitado, com todas as suas elementares, devendo ser respeitado o princípio da especialidade." (fls.171/172)



    Como visto no acordão, a conduta descrita está prevista no art. 313-A do Código Penal, pois funcionário autorizado inseriu dados falsos no sistema informatizado do INSS com o fim de obter o benefício previdenciário (vantagem indevida) para os terceiros envolvidos. 



    A conduta se amolda ao art. 313-A do CP, norma especial em relação ao art. 171, § 3º, do CP, porquanto acrescenta circunstâncias elementares à descrição típica do estelionato, as quais se comunicam a todos os coautores do delito, delas cientes, nos termos do art. 30 do CP. 



    Do cotejo entre os tipos penais, colhe-se que os dois versam sobre a obtenção de vantagem indevida mediante fraude, mas um deles especifica condições do crime (inserção de dados falsos em sistema informatizado ou banco de dados da Administração) e circunstância de caráter pessoal de seu agente (funcionário autorizado). O art. 313-A do CP traz acréscimo de elementares que denotam a necessidade de um preceito secundário mais rigoroso, daí a incidência do princípio da especialidade. 



    Exemplo disto também ocorre no crime de peculato, quando o coautor do funcionário público, mesmo sem pertencer aos quadros da administração pública, incide nas penas do art. 312 do CP e não nas penas do crime de apropriação indébita.” (grifo nosso).



    Nesse contexto, como bem pontuou o parecer do Ministério Público Federal, “Não há falar em desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 171, §3º, do Código Penal, porque, ainda que o Recorrente não seja funcionário público, a condição elementar do tipo penal a ele se comunica, como determina o art. 30 do Código Penal, porque “ele tinha plena ciência das condições pessoais dos servidores administrativos e médicos peritos do Instituto Nacional do Seguro Social que integravam a quadrilha”, como corretamente ponderado pelo Parquet em suas contrarrazões, fls. 1.374”.



    Para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes sobre a ciência do recorrente quanto à condição de funcionário público dos coautores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    De outro lado, quanto à exasperação da pena-base, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023, HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024.



    A Corte Superior, ao ratificar a dosimetria fixada nas instâncias antecedentes, assinalou que:



    “Quanto à valoração das circunstâncias judiciais, o acordão assentou: 



    "A culpabilidade do apelante deve ser tida por negativa, haja vista a acentuada reprovabilidade das condutas por ele praticadas, evidenciada pelo modus operandi empregado no cometimento dos delitos. Como digo, acima, Gemar, além de direcionar as perícias para os profissionais de sua escolha, utilizando-se dos serviços do servidor do Instituto Nacional do Seguro Social Getúlio Fraga, também orientava os segurados a simularem sintomas de doença se - em alguns casos - os colocava em contato com os 'passadores', que os acompanhavam durante os exames, falsificando laudos, carimbos e até receitas médicas. 



    As consequências dos crimes foram graves, na medida que as condutas praticadas pelo apelante e pelos demais acusados, no contexto da Operação Auxílio Sufrágio, repercutiram em veículos de mídia de alcance nacional e abalaram, consequentemente, a confiança depositada pela população no Instituto Nacional do Seguro Social. 



    As interceptações telefônicas captadas pela Polícia Federal também demonstraram que o apelante tem personalidade negativa, voltada para o crime, tendo engendrado diversos esquemas, de forma desenvolta e maquiavelicamente criativa, lançando mão de diversos artifícios e candidamente negociando propinas, o que demonstra que a prática dos fatos envolvendo esta ação penal não foi um mero acidente no percurso de sua vida. 



    Em razão da negativação das três circunstâncias judiciais mencionadas acima, sendo as demais neutras, fixo a pena de Gemar do Carmo Quintino em 06 (seis) anos de reclusão e 90 (noventa) dias multa." (fls. 174/175)”



    Como visto, houve fundamentação concreta para majorar a pena-base em virtude da culpabilidade, das consequências do crime e da personalidade do agente, o que se mostra correto segundo a jurisprudência desta Corte, pois, como é cediço, "não existe critério matemático obrigatório para a fixação da pena-base. Pode o magistrado, consoante a sua discricionariedade motivada, aplicar a sanção básica necessária e suficiente à repressão e prevenção do delito, pois as infinitas variações do comportamento humano não se submetem, invariavelmente, a uma fração exata na primeira fase da dosimetria" (AgRg no HC 563.715/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020). 



    Sendo assim, não é possível, excluir ou reduzir o quantum de aumento aplicado pelo Tribunal a quo, como pretende a impetrante, uma vez que não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente.” 



    Nesse espectro, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador.



     



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do recorrente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do paciente. 



    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações foi fixada em 6 anos de reclusão, negativadas três circunstâncias judiciais (culpabilidade, consequências do delito e personalidade do agente) (eventos 15, fls. 124-7, e 16, fl. 1).



    Saliento que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



     



    Nessa linha, “(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Ademais, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux); ‘Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes’ (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente